Tribunal: STF
Processo: Rcl 19537
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo Ministro Luiz Fux:



    “Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados dos Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional e pela Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul – CUT/RS, contra editais de concursos públicos para contratação de servidores para os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, de Enfermagem, de Administração, de Biologia, de Educação Física, de Medicina, de Odontologia, de Arquitetura e Urbanismo, de Serviço Social e de Nutrição, todos do Estado do Rio Grande do Sul, por suposta afronta ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 2.135 MC. 



    Os reclamantes narram que os editais em questão estabeleceram que o regime de contratação dos servidores aprovados seria o da Consolidação das Leis do Trabalho, com a previsão da substituição de regime jurídico no caso de lei ou sentença judicial que assim o determine. 



    Aduzem que essa disposição editalícia contraria a decisão liminar proferida na ADI 2.315-DF, ‘sendo peremptória e eficaz, até a presente data, a vigência do Art. 39 da CF, no que tange ao vínculo impositivo ao RJU, afastando a possibilidade de realização de concurso com a matriz afastada dos empregos públicos’



    Requerem, ao final, seja deferida medida liminar para obstar o prosseguimento dos referidos certames e, com relação aos que já se encontram em processo de contratação/posse dos concursados, seja concedida para: 



    ‘1 - obstar novas posses/contratações, sob pena de violação da medida liminar, quanto mais por se tratar de contratação nula à luz da decisão e do vínculo laboral estranho ao REGIME JURÍDICO ÚNICO; 21 



    2 - Em relação aos empossados, determinar, face a violação da liminar, o afastamento e extinção da contratação (nula por ser contrato CLT), restabelecendo-se o status quo ante em relação aos anteriores contratados; 



    3 - fixar o prazo de 15 dias para o proceder e, não demonstrado a cumprimento da ordem, já seja fixada a multa prevista no CPC, típica astreinte em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) dia por descumprmento, assim como, advertira a violação do contempt of court por descumprimento de ordem da Excelsa Corte Suprema, a ser majorada em expressão não inferior a R$ 100.00,00 (cem mil reais)’.



     No mérito, pugnam pela imposição de concurso público para os cargos e do vínculo ao regime jurídico único dos servidores, RJU (Lei 8.112/1990).”



    Em 26 de fevereiro de 2015, o então Relator, Ministro Luiz Fux, indeferiu o pedido liminar por ausência do periculum in mora, tendo em vista o adiantado estado dos certames, quase todos já em estado de contratação.



    O Conselho Regional de Biologia da 3ª Região (CRBIO) prestou informações, segundo as quais, os reclamantes não teriam legitimidade ativa em razão de “não representa[rem] uma coletividade interessada na proposição da presente Reclamação.”



    Aduzem que a reclamação deve ser extinta, sem julgamento de mérito,



     “seja porque os Reclamantes não possuem legitimidade ativa ad causam, eis que não representam os candidatos a servidores públicos federais, mas sim aqueles já empregados, seja porque não possuem legitimidade ativa para propor Reclamação fundada em decisão prolatada em sede de controle concentrado de constitucionalidade.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido de reclamação em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Afronta ao decidido na ADIN 2.135 – MC. O STF suspendeu a aplicação do art. 39, caput, da CR, na redação da EC 19/1998, subsistindo o regime jurídico único para os órgãos das administrações diretas federal, estadual e municipal, bem como de suas autarquias e fundações. Os conselhos reclamados são órgãos autárquicos; assim, devem aplicar o regime jurídico único, em suas contratações, sempre por meio de concursos.



    Parecer pela procedência da reclamação.” (eDoc. 93)



    Em 28 de maio de 2015, a reclamação foi julgada parcialmente procedente “para impor aos reclamados a adoção do regime jurídico único relativamente aos servidores aprovados nos concursos objeto deste feito” ao argumento de que, com a decisão liminar na ADI 2.135,



    “restabeleceu-se a redação originária do artigo constitucional suscitado, subsistindo a obrigatoriedade da adoção do regime jurídico único para a Administração Pública direta, autárquica e fundacional. Quanto aos efeitos ex nunc da decisão, ressalvou-se que os atos anteriormente praticados com base em leis editadas durante a vigência do dispositivo suspenso permaneceriam válidos até o julgamento final da ação.



    Nesse contexto, verifica-se que a fixação do regime celetista para servidores de conselhos profissionais, entes autárquicos, desrespeitou a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, revestida, portanto, de caráter vinculante.” (eDoc. 94, p. 5/6)



    Dessa decisão foram interpostos agravos regimentais e embargos de declaração pelos Conselhos de Fiscalização Profissional, envolvidos na presente reclamação, que ficaram sobrestados em virtude de audiência de conciliação, em 18 de agosto de 2015, mediada pelo Min. Luiz Fux.



    Nessa ocasião, consignou-se que



    “[t]odas as partes sinalizaram positivamente quanto ao que proposto pelo Ministério Público Federal, em especial quanto à necessidade de se assegurar algum tipo de estabilidade aos trabalhadores dos conselhos, e se comprometeram a protocolizar, nos autos, a proposta de acordo até o dia 31/08/2015.” (eDoc. 207)



    Em seguida à proposta, manifestou-se a PGR nos seguintes termos:



    “Reclamação. Desrespeito à decisão cautelar proferida pelo STF na ADI 2.135 sobre a validade da EC 19/1998, que alterou a redação do caput do art. 39 da CR. Conveniência da amenização da liminar concedida na ADI 2.135 com a criação de regime provisório de contratação de servidores públicos pelos conselhos de fiscalização de profissões, considerando a premência de admissão de pessoal para o exercício do poder de polícia, de interesse coletivo, a insegurança da configuração dessas relações laborais provisórias e a impossibilidade de as autarquias federais editarem as normas de que precisam para a criação de cargos públicos, dada a impostergável necessidade de lei de iniciativa exclusiva do Presidente da República. Parecer pela submissão do caso ao Pleno para o estabelecimento de regime provisório de contratação de pessoas pelos conselhos profissionais, enquanto se aguarda o desfecho de processo de controle abstrato de constitucionalidade, com autorização para que os relatores ulteriormente os aplique aos casos sob seus cuidados.” (eDoc. 253)



    Brevemente relatados os autos, decido.



    A presente reclamação está amparada no alegado desrespeito à decisão do STF na ADI nº 2.135/DF, em que foi parcialmente deferida liminar para



     “suspender a eficácia do artigo 39, caput, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998 [...] esclarecido, nesta assentada, que a decisão - como é próprio das medidas cautelares - terá efeitos ex nunc.”



    Ressalvou-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão liminar, a subsistência, até o julgamento definitivo da ADI nº 2.135/DF, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso.



    Diferentemente da compreensão adotada pelo Min. Luiz Fux, em 28/5/15 - ocasião, na qual julgou parcialmente procedente a presente reclamação para impor aos conselhos regionais de fiscalização, nos certames controvertidos, o dever de contratar os aprovados pelo regime jurídico único da União -, entendo, com a devida venia, não ser o caso de se admitir a reclamação. 



    Isso porque o que se tem em debate não é a necessidade de regime jurídico único no âmbito da Administração Pública previsto no art. 39, caput, da CF/88 (redação original), cuja força normativa foi restabelecida com o deferimento da cautelar nos autos da ADI nº 2135/DF. 



    O que se debate na presente reclamação é se os Conselhos Regionais de Fiscalização se submetem ao regime jurídico único instituído pela União, de caráter estatutário; ou se, devido à sua característica de autarquia sui generis, não se submetem ao regime estatutário, sendo legítimo, dessa maneira, a contratação pelo regime celetista. 



    Nessa perspectiva, a presente reclamação adquire caráter impróprio à via, com o objetivo de trazer ao conhecimento do STF editais de concurso público abertos no âmbito das entidades reclamadas, os quais constituem atos concretos cuja análise não se sujeita ao regime estrito de competência do STF (CF/88, art. 102, I e art. 103-A, § 3º), estando submetida à Corte, em sede originária, tão somente os atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal (CF/88, art. 102, I, d), bem como os do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do ministério Público (CF/88, art. 102, I, r). 



    As partes reclamantes valem-se, assim, da presente reclamação como sucedâneo de ação própria para impugnação de edital de certame aberto no âmbito dos Conselhos de Fiscalização Profissional, subvertendo a competência originária do STF e a jurisdição em sede reclamatória (que se volta à preservação da competência do STF ou à autoridade de suas decisões e de súmulas vinculantes), conforme iterativa jurisprudência do STF. 



    De toda forma, não há como manter a respeitável decisão de mérito proferida nesta reclamatória, uma vez que, no julgamento da ADC 36 (na qual foram apensadas a ADI 5367 e a ADPF 367), o STF, por maioria, decidiu pela possibilidade de Conselhos de Fiscalização Profissionais contratarem funcionários pelo regime da CLT, em acórdão assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes” (ADC nº 36/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 16/11/20).



     Ante o exposto, reconsidero a decisão do Min. Luiz Fux,  no campo do mérito, para negar seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), restando prejudicados todos os recursos interpostos pelas partes, bem como os pedidos de ingresso como amici curiae.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de setembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente